Tribunal: TJSP
Processo: 2223320-37.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu constrição de créditos da agravante, como medida de arresto cautelar, abrindo prazo para a apresentação de impugnação – Questão relativa à regularidade procedimental, e à possibilidade de incidência da multa por ato atentatório à dignidade da justiça que não foi objeto da decisão agravada, e que não pode ser objeto de reexame

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu constrição de créditos da agravante, como medida de arresto cautelar, abrindo prazo para a apresentação de impugnação – Questão relativa à regularidade procedimental, e à possibilidade de incidência da multa por ato atentatório à dignidade da justiça que não foi objeto da decisão agravada, e que não pode ser objeto de reexame no presente recurso – Ausência de fundamentação quanto a eventual descabimento da medida acautelatória deferida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223320-37.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OAS 06
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., são agravados WILLIANS DE
JESUS PEREIRA e CAROLINA ZIZES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223320-37.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2223320-37.2018.8.26.0000
Agravante: Oas 06 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda.
Agravados: Willians de Jesus Pereira e Carolina Zizes Pereira
Interessado: Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo - Bancoop
Comarca: São Paulo
Voto no 4.717
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Decisão que deferiu constrição de créditos da agravante, como
medida de arresto cautelar, abrindo prazo para a apresentação de
impugnação – Questão relativa à regularidade procedimental, e à
possibilidade de incidência da multa por ato atentatório à
dignidade da justiça que não foi objeto da decisão agravada, e que
não pode ser objeto de reexame no presente recurso – Ausência de
fundamentação quanto a eventual descabimento da medida
acautelatória deferida – Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto contra decisão que manteve a penhora no rosto dos autos, abrindo prazo para a
apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.
Alega a agravante que os agravados ajuizaram ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual cumulada com devolução de valores pagos, cujos pedidos foram
julgados parcialmente procedentes, tendo a agravante sido condenada a, solidariamente,
restituir aos autores a quantia de R$ 113.128,37, de forma simples, atualizado a partir do
desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Foi interposto recurso
de apelação, ao qual foi negado provimento e, após o trânsito em julgado e o retorno dos
autos ao Juízo de origem, foi proferida a r. decisão de fls. 412/413, que determinou, de
ofício, o pagamento espontâneo da dívida nestes autos, sob o fundamento de não haver
necessidade de apresentação de cumprimento de sentença pelos agravados, nos termos do
Comunicado n° CG no 1789/2017 do E. Tribunal de Justiça. Nunca houve apresentação dos
cálculos pelos agravados, que somente se pronunciaram em 31/08/2018, por meio de
petição com pedido de penhora no rosto dos autos, no valor de R$219.745,68. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223320-37.2018.8.26.0000 -Voto no
3
agravantes não foram intimados para apresentar impugnação ao valor apresentado pelos
agravados, o que contraria a regra do art. 523 do CPC. Além disso, o Juízo “a quo”
proferiu a r. decisão de fl. 443, acolhendo o pedido dos agravados, de penhora no rosto dos
autos do processo n° 1001189-41.2015.8.26.0011, no valor apresentado pelo exequente de
R$219.745,68, e não possibilitou ao agravante o direito de impugnação, o que ofende o
direito constitucional do contraditório e ampla defesa. Foram opostos embargos de
declaração que foram rejeitados, pela decisão de fls. 455, que deferiu o prazo para a
apresentação de impugnação ao valor do débito apresentado pelo exequente e considerou
mantida a constrição deferida, inclusive, como medida de arresto cautelar. Assim, a
penhora no rosto dos autos efetuada burla o procedimento menos oneroso para a executada.
Ademais, não cabe a incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, previsto
no despacho para pagamento da quantia exequente.
É o relatório.
O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão de fls. 11, que se
limitou a manter a penhora no rosto dos autos e a abrir prazo para a apresentação de
impugnação ao cumprimento de sentença.
Como se vê de fls. 455 dos autos originários, o objeto decisão agravada é a
manutenção da penhora deferida a fls. 443 e o acolhimento da alegação de que não foi
permitido à executada apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.
Tais considerações afiguram-se relevantes, porque o agravante buscou dar ao
recurso uma extensão que ultrapassa, em muito, o objeto da decisão agravada. Pretende ele,
por meio do agravo, discutir o procedimento que foi observado no cumprimento de
sentença, desde o início, bem como afastar a determinação de inclusão de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça. Ocorre que tais questões não figuram na decisão
agravada. A decisão que determinou o início do cumprimento de sentença e indicou a
possibilidade de inclusão da multa foi proferida a fls. 412/413, pem 12 de abril de 2018,
não tendo sido objeto de recurso tempestivo. Além disso, conforme reconhecido na decisão
que negou efeito suspensivo ao recurso, eventual irregularidade decorrente do alegado
cerceamento de defesa foi sanada pela decisão recorrida, que deferiu prazo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223320-37.2018.8.26.0000 -Voto no
4
apresentação de impugnação ao valor do débito apresentado pelo exequente.
Assim, a questão a ser examinada no presente agravo restringe-se à alegada
ilegalidade na penhora deferida na decisão de fls. 443. E nesse ponto, tendo-se em vista a
superação da questão relativa à afirmada irregularidade procedimental, os fundamentos
apresentados pela recorrente não se prestam a infirmar a decisão recorrida, não tendo sido
alegado e justificado eventual descabimento da medida de arresto cautelar deferida, bem
como eventual falta de preenchimento dos requisitos da medida.
Ademais, a executada se encontra integrada à lide, não tendo indicado bens à
penhora. E sua impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, por decisão
confirmada em segundo grau (AI no 2205942-34.2019.8.26.0000).
Portanto, não é caso de reforma da decisão recorrida.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator